Tribunal: TJSP
Processo: 0004852-83.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (TRÊS CAUSAS DE AUMENTO). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, o afastamento das causas de aumento, com redução da pena ao mínimo. Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. O delito e a autoria restaram sobejamente demonstrados pelas palavras sérias da vítima, aliadas aos depoimentos

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (TRÊS CAUSAS DE AUMENTO). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, o afastamento das causas de aumento, com redução da pena ao mínimo. Descabimento.

A) Absolvição. Impossibilidade. O delito e a autoria restaram sobejamente demonstrados pelas palavras sérias da vítima, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais civis que o autuaram. O fato de seu reconhecimento ter sido feito por fotografia não afasta a autoria, já que esta acabou demonstrada pelo acervo probatório apresentado. Ainda, apresentou o réu versão fantasiosa, inverossímil, não procurando demonstrar a verdade do que alegou (art. 156 do CPP). Assim, condenação mantida.

B) Afastamento das causas de aumento. Descabimento. As três causas – concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade acabaram sendo demonstradas, pelas palavras da vítima e testemunhas, contra quem nada foi apresentado. Acrescenta-se que o fato da arma de fogo não ter sido apreendida e nem submetida a perícia, não tem o condão de afastar o referido aumento. Jurisprudência pacífica. Outrossim, a restrição a liberdade das vítimas assim foi descrita, sendo elas levadas com os réus, após subtraírem o caminhão e a carga, e mantidas com um dos réus por aproximadamente duas horas. Desse modo, impossível a redução ao mínimo da sanção do réu.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004852-83.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
JESUINO DE BARROS REIS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004852-83.2016.8.26.0268.
Apelantes: JESUINO DE BARROS REIS SANTOS (Advogada, Dra.
Sandra R. S. Correia).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Alena Cotrim Bizarro.
Comarca: Itapecerica da Serra.
VOTO no 17.999.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO
(TRÊS
CAUSAS
DE
AUMENTO).
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição por insuficiência
probatória. Alternativamente, o afastamento
das causas de aumento, com redução da pena
ao mínimo. Descabimento.
A) Absolvição. Impossibilidade. O delito e a
autoria restaram sobejamente demonstrados
pelas palavras sérias da vítima, aliadas aos
depoimentos prestados pelos policiais civis que
o autuaram. O fato de seu reconhecimento ter
sido feito por fotografia não afasta a autoria, já
que esta acabou demonstrada pelo acervo
probatório apresentado. Ainda, apresentou o
réu
versão
fantasiosa,
inverossímil,
não
procurando demonstrar a verdade do que
alegou (art. 156 do CPP). Assim, condenação
mantida.
B) Afastamento das causas de aumento.
Descabimento. As três causas concurso de
agentes, emprego de arma de fogo e restrição
da liberdade acabaram sendo demonstradas,
pelas palavras da vítima e testemunhas, contra
quem nada foi apresentado. Acrescenta-se que
o fato da arma de fogo não ter sido apreendida
e nem submetida a perícia, não tem o condão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
3
de afastar o referido aumento. Jurisprudência
pacífica. Outrossim, a restrição a liberdade das
vítimas assim foi descrita, sendo elas levadas
com os réus, após subtraírem o caminhão e a
carga, e mantidas com um dos réus por
aproximadamente duas horas. Desse modo,
impossível a redução ao mínimo da sanção do
réu.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado JESUÍNO DE BARROS REIS SANTOS contra
sentença penal condenatória proferida pela Juíza da 2a Vara
Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra (publicada em
audiência, em 16 de julho de 2018
fls. 263/274, com correção de erro
material, na mesma data - fls. 282).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o réu
foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o, incisos I, II e V,
do Código Penal, porque, em 23 de agosto de 2016, por volta
das 14horas, na Rua Aristides Rodrigues no 78, cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
4
comarca de Itapecerica da Serra, agindo em concurso de
desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito
deles, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, um
caminhão,
placas
FCB
9383/SP,
chassis
9BM979026DSO14762, marca Mercedes Benz/Accelo 815,
branco, ano 2013 e 35 (trinta e cinco) cilindros de oxigênio
medicinal, marca White Martins, avaliados em R$ 52.500,00,
pertencentes a transportadora “Famelo Ltda”, bem como 01
(um) celular, marca Samsung Galaxy J7, de propriedade de
Leandro Novo e 01 (um) celular, marca LG, documentos
pessoais e R$ 180,00, pertencentes a Cleber Evangelista dos
Santos e Leandro Novo (recebida a denúncia em 16 de setembro de 2016
fls. 78/79).
Conforme apurado, na ocasião dos fatos,
Leandro, empregado da empresa vítima, tinha estacionado o
caminhão no referido logradouro e, em companhia do
ajudante, Cleber, terminava de descarregar a carga de
cilindros, que seria entregue. Nesse momento, foram as
vítimas abordadas por dois indivíduos, sendo que um deles
portava arma de fogo. O sujeito armado anunciou o assalto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
5
mandou que as vítimas adentrassem o caminhão, quando o
outro individuo assumiu a condução do veículo. Assim, os
dois roubadores passaram a conduzir o veículo, restringindo
a liberdade das vítimas, até a proximidade da UBS Jardim
Analândia, onde Jesuíno os aguardava. Ali, as vítimas foram
obrigadas a descer do caminhão, juntamente com o sujeito
que portava a arma de fogo, quando o apelante adentrou o
caminhão, que saiu, tomando rumo ignorado, juntamente
com o roubador encarregado da direção do veículo, enquanto
o sujeito armado permaneceu com as vítimas, mantendo-as
no local, até que se afastou, sob o pretexto de fazer uma
ligação, e não retornou mais.
As vítimas foram mantidas em poder dos
roubadores,
com
as
liberdades
restritas,
por
aproximadamente duas horas.
Posteriormente, no mesmo dia, foi localizado
o caminhão subtraído na Estrada Abias da Silva, 130, Jardim
Jacira, na mesma cidade e comarca, conforme RDO no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
6
1544/2016 (fls. 07/09).
Outrossim, na mesma data, foi localizada a
carga subtraída, na Rua Oito, 1, Granjinha, na cidade de
Embu Guaçu já 1, já que ela possuía sistema rastreador (RDO
no 1545/2016 fls. 10/12 e auto de exibição/apreensão e entrega de fls. 13). Na
polícia, os ofendidos reconheceram, por fotografia, o
apelante como um dos roubadores.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código
Penal, às penas (para cada um dos réus) de 10 (dez) anos e 08
(oito) meses de reclusão, regime inicial fechado e ao
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, piso mínimo.
Indeferido o apelo em liberdade.

Pretende o apelante a absolvição por
fragilidade probatória, pois negou o fato e foi somente
reconhecido por fotografia. Alternativamente, requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
7
afastamento das qualificadoras, com aplicação da pena
mínima (fls. 322/25).

Trânsito em julgado para o Ministério Público
em 23 de julho de 2018 (fls. 299).
Contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
328/332) pelo não provimento do apelo, com manifestação da
douta Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls.
344/347).
É o relatório.

É de ser negado provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
8
Materialidade demonstrada pelo auto de
exibição/apreensão
e
entrega
(fls.
19),
auto
de
reconhecimento de objeto (fls. 19), auto de avaliação (fls. 20),
auto de reconhecimento fotográfico (fls. 28/29 e 53),
destacando-se, também, evidenciada a autoria, pelas
palavras coerentes das vítimas e testemunho dos policias
civis.
O apelante, Jesuíno de Barros Reis Santos
negou os fatos, falando na polícia que na ocasião estava em
casa, repousando, porque havia caído de motocicleta fazia
cinco dias, tendo estado no Pronto Socorro de Campo Limpo.
Afirmou não conhecer Mogi-Guaçu, nunca tendo ido lá ou
conhecendo alguém daquele local. Por fim, afirmou que em
2009 roubou cigarros de uma padaria e em 2013 roubou uma
carga de cosméticos, não possuindo armas (fls. 30). Em Juízo,
continuou negando a autoria do delito, acrescentando que
havia saído da cadeia em 2015, e estava cuidando de sua
mãe e filho, bem como trabalhando na padaria “Nova Calu”,
sem ser, no entanto, registrado (fazia três meses). Teve um
amigo que foi preso, em frente a padaria. Por isso foi até a
Delegacia, onde o policial Bernardo lhe pediu R$ 3.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
9
para libertar o “amigo”. Foi a Delegacia para levar a mãe do
“amigo” (não se recordando do nome dele acha que é “Marcos”). Daí, o
policial Bernardo lhe pediu R$ 3.000,00 para colocar solto
“Marcos”, quando ele lhe disse que este só poderia pagá-los,
dando prestações de R$ 200,00, o que eles aceitaram,
soltando “Marcos”. Porém, este pegou a família e sumiu.
Certo dia, os policiais Bernardo e Pedro chegaram e
perguntaram a ele como ficou aquele pagamento, quando ele
disse que não tinha como pagá-los, porque “Marcos” tinha
sumido, sem deixar nada. Daí os policiais lhe disseram que já
tinham dado R$ 1.500,00 para o chefe, e que agora ele
deveria pagar a eles, pedindo que ele fosse a Delegacia no
outro dia. Com medo de já ficar preso, pediu ao Advogado
que fosse lá e, a partir daí, os policiais arranjaram vários
“B.Os” (sic) para ele. Questionado pela Juíza se andava com
tênis, relógio de marca, a fim de que os policiais lhe
exigissem dinheiro, negou que assim se apresentasse.
Questionado, novamente, por que a vítima o tinha
reconhecido, não soube explicar, acrescentando que quando
foi preso por este caso, os policiais disseram a sua mãe
“quando ele sair vou matar ele” e que antes, em razão de um
caso ocorrido em um restaurante nas proximidades, eles o
levaram para a Delegacia e tiraram várias fotos dele. Por fim,
afirmou que estava cumprindo livramento condicional quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
10
ocorreram os fatos (Mídia Digital).
As vítimas Cleber Evangelista Santos e
Leandro Novo, contaram, na polícia, que trabalhavam para a
referida empresa, que era prestadora de serviços para a
“White Martins” e que na ocasião era Leandro quem
conduzia o caminhão carregado de cilindros de oxigênio
hospitalar. Pararam no mencionado logradouro e já estavam
terminando a entrega dos cilindros, quando foram abordados
por dois indivíduos desconhecidos, estando um deles na
posse de arma de fogo, anunciando roubo e exigindo que os
dois entrassem no caminhão, o que fizeram. Também no
veículo adentraram os dois roubadores, sendo que o sem
arma passou para a direção do veículo, enquanto que o
outro, armado, sentou-se ao lado daquele, sempre exigindo
que eles permanecessem quietos. Foram até um matagal,
perto da UBS do Jardim Analância, onde havia um terceiro
indivíduo, aguardando. Ali, foram obrigados a descer do
veículo, o que fizeram, na companhia do sujeito armado,
permanecendo o outro no volante do caminhão. Foi então
que este terceiro indivíduo adentrou o caminhão, saindo o
veículo dali, tomando rumo ignorado. Eles permaneceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
11
sob a vigia do indivíduo armado, até que em determinado
momento, ele lhes disse que se afastaria para efetuar uma
ligação telefônica e não voltou mais. Aproveitaram para sair
dali, quando encontraram uma viatura da Polícia Militar,
relatando o ocorrido. Compareceram na Delegacia de Polícia,
onde reconheceram, por fotografia (constante no álbum de
fotografias), o apelante como o terceiro indivíduo, aquele que
aguardava o caminhão no matagal e depois tomou rumo
ignorado com o veículo (fls. 26 e 51). Em Juízo, Leandro
ratificou suas declarações, apenas acrescentando que os três
roubadores estavam com o rosto de fora, e que um dos
indivíduos que os surpreendeu, estava com o dedo por baixo
da blusa e o outro com a arma em punho. Quanto a Jesuíno,
não viu armado. Demoraram cerca de uma hora a uma hora
e meia para chegar até o matagal, permanecendo ali por
cerca de vinte minutos. Quanto ao caminhão encontrado
abandonado, afirmou que estava com uma peça do
escapamento estourada, e que também teve seu celular
subtraído pelo indivíduo que ficou no matagal com eles,
armado. Quanto a carga do caminhão, foi “desovada” e
depois foi localizada (dois cilindros a menos), e soube que no local
também foi apreendido produto de outro crime. Por fim,
afirmou haver reconhecido, na Delegacia, com absoluta
segurança, a fotografia de Jesuíno, mas os outros dois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
12
(Mídia Digital).
Os policiais civis, Geraldo Ribeiro dos Santos
e Amarildo Mendes Cardoso contaram, extrajudicialmente,
que estavam em serviço quando colocados a par da referida
subtração
dos
cilindros
de
oxigênio
medicinal,
no
mencionado logradouro, praticado por três indivíduos, dois na
posse de arma de fogo, que anunciaram o assalto e
restringiram a liberdade das vítimas, que estavam na
condução do caminhão. Após, foram as vítimas, na
companhia dos dois roubadores, conduzidas até uma
vegetação, quando encontraram o terceiro comparsa dos
réus, que fugiu com o caminhão, enquanto as vítimas ficaram
detidas pelo roubador que utilizava arma de fogo. Depois
foram elas libertadas, sem a carga do caminhão.
Posteriormente, o caminhão foi localizado, abandonado na
referida estrada, mas sem a carga, que em seguida, em
razão de apresentar dispositivo de rastreamento, foi
localizada em Embu-Guaçu, em uma casa em construção e
sem moradores (os cilindros subtraídos e mais uma carga roubada de tubos
plásticos). No local, vizinhos contaram terem visto indivíduo, de
biotipo “Alemão”, há alguns dias ali. Em 25 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
13
2016, receberam informação via disque denúncia, dando
conta que o “Alemão” seria um dos autores do crime em
questão, e poderia ser encontrado na Vila Calu, informando
seu endereço e roupas. Em diligência, localizaram o réu.
Levado à Delegacia, a vítima do roubo dos tubos plásticos lá
esteve e o reconheceu como um dos autores do roubo.
Porém, a vítima Cleber (do crime em estudo), só apareceu dois
dias depois, quando o réu não estava mais lá, mas o
reconheceu por fotografia, sem sombra de dúvidas,
como um dos roubadores, aquele que estava esperando
o caminhão no matagal (fls. 22 e 24). Em Juízo, os policiais
Amarildo Mendes Cardoso e Geraldo Ribeiro dos Santos,
ratificaram os relatos feitos extrajudicialmente, acrescentando
que, indagado, o réu não admitiu os fatos, afirmando, ambos
os policiais, que não o conheciam (Mídia Digital).

Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
14
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o delito de
roubo majorado, conforme as declarações das vítimas, como
acima descritas, que o reconheceram, com absoluta
segurança, por fotografia, na polícia.
Ressalte-se, como se sabe, que em se
tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na
clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a
palavra das vítimas é de suma importância para o deslinde
do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não
teriam elas qualquer proveito em mentir.

A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de
delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui
especial relevância, sendo forte o seu valor probatório
(Precedentes)” (STJ Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma HC no 311331/MS Dje 08/04/2015).
Assim, apesar da negativa do réu em haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
15
participado do roubo em questão, NADA APRESENTOU
CONTRA AS VÍTIMAS, de modo que, sem que tenham
alguma animosidade específica contra ele, não se pode
conceber que estejam mentindo para acusá-lo, falsamente.
De outro lado, os testemunhos dos policiais
civis estão a roborar com as palavras das vítimas, de acordo
com o acima relatado.
Como sabido, a simples condição de policial,
segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha
impedida ou suspeita.
Neste sentido jurisprudência:
“Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações
de testemunhas, apenas por pertencer aos quadros
policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se
revestir da presunção de veracidade e legitimidade
inerentes aos atos administrativos em geral” (RJDTACRIM
22/326).
De outra parte, observam-se “fantasiosas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
16
as palavras do réu, quando afirmou que estava sofrendo
pressão, por parte dos policiais, em razão da prisão do amigo
“Marcos”, que nem sabia se realmente era esse o nome
(amigo?). Depois, modificou sua versão, dizendo que na
verdade sua mãe era amiga da mãe de “Marcos”. Por isso,
teria levado a genitora daquele na Delegacia. Ora, se os fatos
assim ocorreram, por que não tratou de trazer aos autos o
depoimento da mãe de “Marcos”, de sua genitora (inclusive
quando afirmou que o policial teria dito a ela que o mataria quando saísse da
cadeia), ou de qualquer outra pessoal, de forma a dar alguma
credibilidade às suas palavras (o que não significa, destaca-se, que
tudo seria aceito, sempre dependendo da forma como apresentada a situação e
os relatos respectivos). Até seria um modo dele demonstrar que
realmente os policiais civis já o conheciam. Assim, não
procurou demonstrar o que alegou, como lhe cabia, conforme
previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal, de
modo que não se pode dar credibilidade a sua exculpatória.
E como visto, ao contrário, foram os policiais
civis uníssonos em seus relatos, o que faz com que sejam
seus depoimentos acolhidos.
Assim, observa-se que a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
17
réu não se deu apenas pelo seu reconhecimento fotográfico,
na polícia, mas porque essa prova foi ratificada em Juízo,
além de tal fato estar alicerçado em provas outras sólidas,
que apontaram com firmeza a participação do acusado no
delito, sobre o crivo do contraditório.
Dessume-se, portanto, que a vítima efetuou
seu reconhecimento com absoluta segurança, como ela
própria reafirmou em juízo, pois não escondia o rosto.

Com relação às majorantes de concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo, previstas no artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, restaram
amplamente evidenciadas pela prova oral colhida, visto que
as vítimas foram firmes ao relatar ter a empreitada criminosa
sido praticada por três roubadores, com atuações distintas e
concatenadas para o sucesso do feito criminoso, mediante o
emprego de arma de fogo. É o quanto basta para a
configuração
das
majorantes,
independentemente
da
apreensão e perícia da arma de fogo utilizada, pois, não
sendo ela apreendida, não diminui a gravidade da ação e
nem se determina o afastamento da causa de aumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
18

Neste sentido, o E. Supremo Tribunal
Federal já decidiu:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA
PARA
A
COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
ORDEM DENEGADA. Não se mostra necessária a
apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo
para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade
integra
a
própria
natureza
do
artefato.
Lesividade do instrumento que se encontra “in re ipsa”. A
qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pode ser
evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela
palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de
resistência pelo agente - ou pelo depoimento de
testemunha presencial. Se o acusado alegar o contrário ou
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma
empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de
produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal - Precedente do STF. Ordem indeferida”
(Habeas
Corpus
no
96099/RS,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/02/2009, DJe-104,
Divulg. 04/6/2009, Public. 5/6/2009).
Também,
evidenciada
a
majorante
da
restrição de liberdade, pois o caso demonstra que as vítimas
permaneceram em poder dos apelantes, por tempo
considerável, além do necessário para o crime, de modo que
a circunstância restou sobejamente provada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
19
Neste sentido:
“Se o agente mantém as vítimas em seu poder, confinadas
em um compartimento da casa, restringindo-lhes a
liberdade por espaço de tempo suficiente à subtração dos
bens objeto do roubo, incide o aumento de pena previsto
no § 2.o, V, do art. 157 do CP” (TJMS Ap. Rel. Rubens
Bergonzi Bossay j. 18.08.1999 RT 775/653).

Dessa forma, diante do farto quadro
probatório, correta a condenação do réu no delito de roubo
triplamente majorado.
Pena
foi
assim
considerada:
“As
circunstâncias judiciais não são favoráveis ao acusado. O réu
ostenta maus antecedentes em razão de condenação por roubo
majorado já transitada em julgado, não apta a gerar reincidência
em razão do tempo decorrido (fls. 108). Trata-se de pessoa
evidentemente envolvida com a criminalidade, que já há muitos
anos tem cumprido penas por outros delitos semelhantes e não
se emenda fazendo da prática delitiva seu meio de vida. Não se
pode olvidar, ainda, em especial a natureza e valor dos bens
subtraídos. Com efeito, tratou-se de roubo de carga, modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
20
que se reveste de maior gravidade, eis que sua reprovabilidade
se afigura muito superior àquela devida àquele que subtrai um
pequeno objeto, como um aparelho de telefonia celular. O roubo
de carga é realizado por agentes que demonstram
profissionalismo e organização na criminalidade, tal como
ocorreu com o acusado no caso em análise. Não bastasse, o réu
praticou o delito em análise quando gozava de livramento
condicional pela prática de outro delito de roubo, que revela
indisciplina e descaso com as regras e normas. Além de tudo
que foi mencionado, apesar do robusto conjunto probatório, o
réu não só insistiu em negar os fatos, como ainda revelou
cinismo e desfaçatez ao imputar aos policiais civis que efetuaram
sua prisão a conduta de tê-lo acusado falsamente e de ter
mentido quando prestaram depoimento à autoridade policial e
em Juízo, com o propósito de sustentar a acusação falsa.
Acusou-os, ainda, de ter exigido dinheiro dele e de terceiro, para
evitar a realização de prisão. Desse modo, acusou-os da prática
de graves delitos, atacando a honra dos servidores públicos. E o
direito de defesa não abrange o direto de atingir a honra de
outrem, difamando-os e caluniando-os, quando o réu poderia
apenas ter silenciado. Diante de todas essas circunstâncias
judiciais desfavoráveis, fixo a pena base elevada de um terço, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
À vista da reincidência específica, elevo as
penas de um terço, passando a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
21
(dez) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Três foram as causas de aumento da pena:
concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade da vítima. Quanto a esta última impossível
desconsiderar que as vítimas foram mantidas em poder dos
agentes por aproximadamente duas horas. Outrossim, o
emprego de arma de fogo é muito grave do que o emprego de
arma branca ou qualquer instrumento à guisa de arma. Por isso,
elevo as penas de metade, passando a 10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Não havendo outras modificadoras aplicáveis,
torno definitiva a pena fixada”. E prosseguiu: “O regime inicial
para cumprimento das penas será o fechado, em razão da
quantidade de pena fixada e das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (artigo 33, §3o, do Código Penal), da gravidade dos
fatos praticados e da reincidência específica do acusado. Aliás, o
regime fechado é o único compatível com delitos dessa espécie,
que vêm assolando nossa sociedade e intranquilizando a
população, sendo certo que os autores de tais delitos devem ser
afastados do meio social. Além disso, regime mais brando não
seria suficiente para atingir as finalidades da pena, notadamente
considerando que o réu praticou o delito em análise enquanto
cumpria pena em regime aberto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
22
Assim, acertado o acréscimo à básica, pois,
com base no artigo 59 do Código Penal, considerou seu mau
antecedente (fls. 108 -processo 0084560-51,2002.8.26.0050
fato:
12/11/2002, condenado pelo artigo 157, §2o, incisos I e II, do CP, à pena de 05
anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, trânsito em julgado
réu: 07/12/2007), sopesando ser pessoa envolvida com o mundo
do crime, bem como as circunstâncias do delito, roubo de
carga, de maior gravidade, a exigir “profissionalismo e
organização criminosa”, e ter cometido o crime quando se
encontrava cumprindo livramento condicional. Também
destacou-se o fato de haver o réu negado o delito (apesar de
apontado pela vítima, duas vezes) e ter alegado que os policiais civis
mentiram ao lhe atribuir o delito e terem exigido dinheiro dele
e de outro, em ocasião pretérita, para evitar a ocorrência de
prisão, ou seja, situações desfavoráveis a ele, réu, a exigir
maior rigor no estabelecimento da pena. Acrescento que ao
roubar os trinta e cinco cilindros de oxigênio hospitalar,
estava privando a saúde e vida de inúmeras pessoas
necessitadas do material fornecido pelos mesmos, ou seja,
era, além disso, uma questão de humanidade, que foi por ele
desrespeitada, a privar vidas humanas. Assim, foi aumentada
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
23
pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase, diante
da
reincidência
específica
(fls.
91

processo
0058348-07.2013.8.26.0050 - fato ocorrido: 26/06/2013, condenado pelo art. 157,
§2, II e art. 329, “caput”, ambos do CP, às penas de 05 anos e 04 meses de
reclusão, e pagamento de 13 dias-multa e de 02 meses de detenção, trânsito em
julgado réu: 20/02/2015), foi acrescida em 1/3, o que reputo
adequado diante da gravidade da situação, por ser
reincidente específico, ou seja, pessoa que trata com desdém
a Justiça, evidenciando maior gravidade em sua conduta, que
resultou em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Na terceira
fase, diante da presença das três causas de aumento de
pena (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição a liberdade
das vítimas), foi aumentada a pena em metade (1/2), o que
considero adequado ao caso, tendo em conta as justificativas
apresentadas pelo Magistrado “a quo”, algumas até forma da
normalidade,
situações a exigir um rigor maior na
mensuração da pena, o que perfez 10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco)
dias-multa, que ficou como definitiva à míngua de outras
causas de aumento.
Diante do montante de pena estabelecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
24
bem como pela reincidência e circunstâncias judiciais
desfavoráveis, não foi corretamente, substituída a pena
corporal (artigo 44, I, II e III, do Código Penal), tampouco adequada a
concessão do “sursis” (artigo 77, I e II, do Código Penal).
E pelos mesmos motivos (reincidência
e
circunstâncias judiciais desfavoráveis) além da gravidade concreta dos
fatos, estavam a exigir, de fato, a fixação do regime inicial
fechado, como ocorreu, pois o único adequado a reprovar e
prevenir delito dessa envergadura, que tanto hostiliza a
população ordeira, com base no artigo 33, §2o, “a” e §3o, do
Código Penal.
Cumpre consignar que, no presente caso,
não se aplica o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque a definição do regime para início de
cumprimento de pena não considerou apenas o quantum
fixado, mas a reiteração específica, bem como a gravidade
concreta, repita-se, pelas circunstâncias do crime, com suas
majorantes, inclusive. Daí que também irrelevante tempo de
prisão provisória. Eventual possibilidade de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
25
regime, por outro lado, é da competência do Juízo das
Execuções (artigo 66, III, b, da Lei 7.210/1984), onde se avaliará a
presença dos requisitos legais exigidos, não apresentados
nesta ação penal.
Preso durante a instrução e assim mantido
na sentença, fica, aqui, igualmente mantida a prisão
preventiva, haja vista ainda presentes seus requisitos legais,
assim o fazendo na forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §2o,
ambos do Código de Processo Penal. Autor de crime grave,
com violência, acrescido da reincidência e de indícios claros
de fazer daquela conduta seu “meio de vida”, em razão,
então, de alta periculosidade observada, evidente a
necessidade de se garantir a ordem pública.
Pelo
exposto,
por
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao apelo.
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004852-83.2016.8.26.0268 -Voto no 17999
26
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR